Tribunal: TJDFT
Processo: 0712996-25.2025.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRESCRIÇÃO DECENAL.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que extinguiu o processo com base no art. 487, inc. II, do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se houve a prescrição da pretensão executiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ação de exigir contas é fundada em obrigação de natureza pessoal, de modo que está sujeita ao prazo de prescrição decenal previsto no art. 205 do Código Civil

IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Apelação provida.
Tese de julgamento: "A prescrição deve ser afastada caso não decorrido o prazo prescricional no caso concreto".
________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 205; CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 150/STF; STJ, AREsp 2.476.471/SP, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 17.11.2025; STJ, AREsp 2.890.094/MG, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 30.6.2025; STJ, REsp 1.853.461/MG, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 5.5.2025; TJDFT, ApCiv 0723432-69.2022.8.07.0000, Rel. Lucimeire Maria da Silva, 4a Turma Cível, j. 1.12.2022; TJDFT, ApCiv 0722682-69.2019.8.07.0001, Rel. Mário-Zam Belmiro, 8a Turma Cível, j. 8.4.2021.